Tribunal: STF
Processo: Rcl 67292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 68082/2024 (doc. 66)



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (doc. 62) que afastou a alegação de nulidade processual e devolveu o prazo para a interposição de eventual recurso. 



    Em síntese, o embargante reitera que “a ausência da anulação dos atos processuais em razão da não citação da parte Beneficiária e a decisão havida a seguir vem trazendo inúmeros prejuízos à marcha processual” (doc. 66, p. 1). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido.



    Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 57644 AgR-ED/RS, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1/9/2023)



    No caso, a decisão embargada (doc. 62) é expressa ao afastar o pleito de nulidade, devolvendo o prazo para o recurso cabível.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator